Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEITADO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública em face de decisão que, ao rejeitar pedido de desconsideração da personalidade jurídica em execução, deixou de fixar honorários advocatícios. Sustenta o agravante que a ausência de condenação viola entendimento consolidado do STJ, que admite a fixação da verba sucumbencial quando o incidente é julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando a instituição atua na qualidade de Curadora Especial; e quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é rejeitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que é cabível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública inclusive quando esta atuar em curadoria especial.
4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre do art. 85 do CPC/2015, que prevê sua incidência na sentença e em decisões interlocutórias em hipóteses expressamente indicadas.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação de honorários nos casos em que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é rejeitado, como forma de ressarcir quem foi indevidamente chamado a juízo (REsp 1.925.959/SP e REsp 2.072.206/SP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para condenar o agravado a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal
Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários em prol da Defensoria Pública na hipótese em que atuar na qualidade de curadora especial. 2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais, em favor do advogado da parte indevidamente chamada a juízo, quando rejeitado o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica."